Tribunal: STF
Processo: Inq 2032
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-29
Data de publicação: 2003-10-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME: DIFAMAÇÃO. Lei
5.250, de 1967, art. 21. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. Lei 5.250/67, art.
 41, caput, § 1º e § 3º. DIFAMAÇÃO: ADEQUAÇÃO OBJETIVA e SUBJETIVA
DO TIPO: Lei 5.250/67, art. 21.
I. - Inocorrência da decadência do
direito de queixa (três meses): Lei 5.250/67, art. 41, § 1º.
Inocorrência de prescrição (dois anos): Lei 5.250/67, art. 41,
caput, observado o disposto no § 3º deste.
II. - Pronunciamento
feito pelo querelado de modo genérico, sem a determinação de fatos:
inocorrência da adequação objetiva do tipo penal do art. 21 da Lei
de Imprensa, Lei 5.250/67. A atribuição a alguém de fato desonroso,
embora não criminoso, constitui o crime de difamação tipificado no
art. 21 da Lei de Imprensa. De outro lado, não se evidencia, no
caso, o elemento subjetivo da difamação, vale dizer, o animus
diffamandi vel injuriandi. Inocorrência, pois, do dolo.
III. -
Queixa-crime rejeitada.